Tribunal: TJPA
Processo: 0015111-90.2015.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015111-90.2015.8.14.0015

APELANTE: ELIELSON DA FONSECA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0015111-90.2015.8.14.0015

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE CASTANHAL

APELANTES: ELIELSON DA FONSECA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO. ART. 157, § 2º, II, DO CP. PLEITO DEFENSIVO.
DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. NÃO CABIMENTO.
AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA
. IMPOSSIBILIDADE.
MUDANÇA DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DO APENAMENTO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _______ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _____.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0015111-90.2015.8.14.0015

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE CASTANHAL

APELANTE: ELIELSON DA FONSECA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
ELIELSON DA FONSECA DOS SANTOS
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal, que o condenou pela prática dos crimes descritos nos Arts. 157, § 2º, II, do CP, à pena de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto.

Consta na peça inquisitória (ID nº 17850860) que em 10/16/2015, por volta das 21h, o apelante, mediante grave ameaça exercida com uma arma branca, anunciou o assalto e subtraiu um aparelho celular, um cartão SODEX, uma bolsa e a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) da ofendida Jenifer Caroline Pinto Silva.

Por tais condutas, o apelante ELIELSON foi denunciado como incurso nas condutas do tipo previstos no Art. 157, § 2º, I e II, do CP. Com relação ao recorrente DANILO SILVA DO NASCIMENTO, o magistrado sentenciante declarou extinta sua punibilidade pela prescrição retroativa.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 17850912) contra a qual a defesa do apelante
ELIELSON DA FONSECA DOS SANTOS
recorreu (ID n° 17850928) requerendo o redimensionamento da pena base aquém do mínimo legal, afastando-se a súmula 231 do STJ, bem como a mudança do regime inicial do cumprimento do apenamento.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo. (ID nº 17850930).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento

(Id. 18574719).

É o relatório.

À revisão
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a proferir o voto.

1.

Prejudicial de mérito.

Inicialmente, observada a certidão de óbito do Recorrente DANILO SILVA DO NASCIMENTO (Id. 17850946), e com fundamento no art. 107 do CP, declaro extinta a punibilidade do Apelante em razão da morte do agente.

2.

Da redução da pena base aquém do mínimo legal.

A defesa pugna pela redução da pena base aquém do mínimo legal.

Analisando a sentença, verifico que o Magistrado sentenciante na primeira fase da fixação do apenamento
considerou como negativa as circunstâncias do delito com relação ao Apelante
ELIELSON DA FONSECA DOS SANTOS
, tendo fixado a pena base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Verifico ainda que, no decisum as circunstâncias foram valoradas como negativas pelo Juízo, levando-se em conta a individualização e participação de cada um dos Recorrentes na ação criminosa perpetrada, o que torna apta a fixação da pena base acima do mínimo legal, conforme observado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena-base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal de Justiça editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Com relação ao redimensionamento do apenamento em razão da confissão espontânea, não merece prosperar o pleito defensivo, uma vez que da simples leitura da sentença resta comprovado que o Magistrado aplicou para o Apelante a atenuante prevista no Art. 65, III, “d”, do Código Penal, fixando o apenamento em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em que pese a alegação recursal, tenho que não há como afastar o enunciado de Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que este se encontra em consonância com critério trifásico da dosimetria do apenamento adotado no Brasil, conforme artigo
68
, do
Código Penal
.

Neste sistema, em primeiro lugar será estabelecida a pena-base, atendendo-se aos critérios previstos no artigo
59
do
diploma
legal. Logo após, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes, e, por fim, as causas de diminuição e aumento de pena.

Esse instituto obedece à garantia constitucional da individualização da pena, a qual se encontra capitulada no artigo
5º
,
XLVI
, da
CF
, verificando-se que na fixação da punição, cada etapa deverá ser fundamentada, tendo sido garantido o direito a ampla defesa.

Tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal já decidiram no mesmo sentido.

Confiram-se os julgados:

“EMENTA DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO. TRÁFICO DE DROGAS EM TRANPORTE PÚBLICO.
O

reconhecimento de atenuante não autoriza a redução da pena para

aquém do mínimo legal
. (...). (
HC 109538
, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Relator (a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/05/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-211 DIVULG 25-10-2012 PUBLIC 26-10-2012 - grifou-se).”

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ROUBO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. RECURSO DESPROVIDO
. 1. A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada, conforme disciplinam o art.
932
do
Código de Processo Civil
, a Lei
8.038
/1990 e o próprio Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, os temas sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental. 2. Os pedidos de absolvição ou de desclassificação da conduta delitiva por ausência de violência ou grave ameaça, no caso, demandam o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência inadmissível na via do recurso especial. Incidência do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 3. Este Tribunal Superior já se pronunciou no sentido de que o emprego de empurrão contra a vítima, para fins de lhe subtrair bem móvel, configura violência física apta à caracterização do crime de roubo. 4. A dosimetria da pena efetuada pelas instâncias ordinárias se alinhou ao entendimento adotado por esta Corte, presente no enunciado n. 231/STJ,
segundo o qual a incidência da circunstância atenuante não

pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
5. Agravo regimental não provido. (
AgInt no AREsp 1316349/SP
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 28/09/2018 -grifou-se).”

De todo o exposto, não prospera a pretensão recursal em reduzir a pena aquém do mínimo legal, estando a sanção punível bem dosada, proporcional ao delito e à situação do Apelante, não merecendo reformas.

A defesa requer ainda, a alteração do regime inicial de cumprimento da sanção do semiaberto para o aberto.

De igual forma, tal pedido não deve prosperar tendo em vista que não houve reforma na dosimetria dos apenamentos conforme já exposto anteriormente, motivo pelo qual deixo de apreciar o requerido.

Ante o exposto, com base no art. 107, I do CP, imperioso reconhecer a extinção da punibilidade do Apelante
DANILO SILVA DO NASCIMENTO, em razão DE SEU ÓBITO (Id. 17850946), e em relação

ao Recorrente
ELIELSON DA FONSECA DOS SANTOS CONHEÇO DO RECURSO
e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação exposta
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA,

_____

de ______

de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Belém, 09/10/2024